Tribunal: TCU
Processo: 041.161/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1033/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.161/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edna Sumiko Akiyoshi (XXX.063.599-XX); Ludgero Pavao Filho (XXX.386.369-XX); Mariza Teruko Saito Yamashita (XXX.153.959-XX); Natalia Miranda de Almeida Yamada (XXX.360.898-XX); Odair Kenji Sato (XXX.505.958-XX); Osvaldo de Oliveira (XXX.766.198-XX); Patrick Pereira Lopes Almeida (XXX.863.868-XX); Paulo de Lima Castanha Filho (XXX.395.328-XX); Pricila Soares de Oliveira (XXX.645.188-XX); Severino Tome da Silva (XXX.242.628-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.